Tribunal: TCU
Processo: 029.991/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apartado do processo de Representação TC-011.856/2017-3 autuado para possibilitar a realização das audiências previstas no item 9.3 do Acórdão 2319/2017-TCU-Plenário, consoante determinação contida no item 9.6.1 da citada deliberação.

Inteiro teor:
Acórdão 1143/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, Considerando que, mediante o Acórdão 1279/2020-TCU-Plenário , o sr. Paulo Roberto Costa sofreu a penalidade de inabilitação para exercício de cargo em comissão e função de confiança, pelo período de 8 anos, no âmbito da administração pública federal; Considerando que esse responsável faleceu em 13/8/2022; Considerando o caráter personalíssimo da sanção aplicada; Considerando que o art. 298 do Regimento Interno do TCU dispõe que " aplicamse subsidiariamente no Tribunal as disposições das normas processuais em vigor, no que couber e desde que compatíveis com a Lei Orgânica "; Considerando ser aplicável o disposto no art. 107, inciso I, do Código Penal, o qual estabelece que a morte do agente extingue a punibilidade; Considerando as manifestações do Ministério Público junto ao TCU e da unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 298 do Regimento Interno do TCU, com a aplicação subsidiária do art. 107, inciso I, do Código Penal, em declarar a extinção da punibilidade do sr. Paulo Roberto Costa e a inaplicabilidade da sanção aplicada ao responsável por meio do Acórdão 1279/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 029.991/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX). 1.2. Interessados: Coordenação de Saúde - Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria do Estado do Rio de Janeiro (42.498.691/0009-00); Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria (05.482.345/0001-42). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4.1. Ministros que se declararam impedidos: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Paola Allak da Silva (142.389/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Mauricio da Silva Santos, Mariana Macedo Pessanha Ferrandi (158.482/OAB-RJ) e outros, representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo.